Tribunal: TJDFT
Processo: 0711598-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar os autos do processo de origem, verifica-se que os Executados/Agravados foram citados por edital e encontram-se assistidos pela Curadoria de Ausentes (Defensoria Pública). Nessas condições, encaminhem-se os autos para a Defensoria Pública para, na condição de Curadora de Ausentes, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator